Tribunal: TJES
Processo: 5019099-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019099-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON MARQUES

AGRAVADO: PEDRO COUTINHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DIREITO DE EDIFICAÇÃO ASSEGURADO. CONTINUIDADE DE OBRA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Jeferson Marques
contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por Pedro Coutinho, que determinou ao requerido a abstenção de realizar atos de transferência, edificações ou modificações na área de 36 m2 em litígio, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta ausência de posse do agravado sobre a área, regularidade da obra destinada à ampliação do Centro Educacional Souza Marques e desproporcionalidade da multa aplicada, pleiteando o efeito suspensivo da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente do exercício da posse pelo autor e do esbulho possessório por parte do requerido na área de 36 m2 em litígio. (ii) estabelecer se o agravante possui o direito de prosseguir com a obra destinada à ampliação do centro educacional, diante da inexistência de impedimentos urbanísticos e da autorização dos órgãos públicos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração da posse do autor e do esbulho praticado pelo réu e, no caso, as provas apresentadas, incluindo imagens do local, indicam que a área em disputa sempre esteve delimitada por muro desde 1997, inexistindo exercício possessório pelo agravado.

4)
O direito de edificação assegurado pelo art. 1.299 do Código Civil confere ao proprietário o poder de realizar construções em seu terreno, desde que respeitados os direitos dos vizinhos e a legislação administrativa e, na hipótese, constata-se que a obra realizada pelo agravante está devidamente autorizada pelos órgãos competentes e não infringe normas urbanísticas.

5)
A paralisação da obra compromete a ampliação do centro educacional e prejudica o atendimento de novos alunos no ano letivo de 2025, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1) A reintegração de posse exige prova clara e suficiente da posse alegada pelo autor e do esbulho pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

2) A inexistência de indícios concretos de posse anterior pelo autor afasta a configuração do esbulho possessório.

3) O direito de edificação, previsto no art. 1.299 do Código Civil, assegura ao proprietário a realização de obras em seu terreno, desde que autorizadas pelos órgãos competentes e sem violação a direitos de vizinhança ou regulamentos administrativos.

4) A continuidade de obra regularmente autorizada, destinada à ampliação de instituição de ensino, deve ser resguardada quando demonstrado risco de dano irreparável em decorrência de sua paralisação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.299.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Pedro Coutinho
ajuizou ação de reintegração de posse, sob a alegação de invasão de 36 m2 pelo confrontante.

Cinge-se a controvérsia a aferir o direito possessório relativamente a área de 36 m2 compreendida na divisa do imóvel do agravado (casa nº 521) e o imóvel do agravante (casa nº 520).

No caso, o litígio possessório sobreveio após a demolição da residência do agravante para a ampliação do
Centro Educacional Souza Marques
, expandindo-o até o cruzamento da Rua Olímpio Simões com a Avenida Antônio Guimarães, em Guarapari.

Conforme consta na decisão hostilizada, o recorrido declara que o muro divisório entre os imóveis fora erigido em 1997:

“Analisando os autos, em sede de cognição sumária não exauriente, entendo que não restou suficientemente comprovado o exercício possessório pelo autor e o esbulho por parte do requerido com relação a área de 36 m2 (trinta e seis metros quadrados) indicada na peça de ingresso,
notadamente ante as alegações autorais de que teria sido erguido um muro no local, desde o ano de 1997, separando a metragem indicada do imóvel no qual este reside
”.

De acordo com as imagens disponíveis no
google maps
1
, a antiga área de garagem da residência nº 520 e os limites com o imóvel do recorrido sempre estiveram bem definidos, demarcados por muro, inexistindo posse da área em disputa por parte do recorrido.

Como é cediço, as ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pelo agravado, a comprovação do esbulho, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sem embargo, há indícios veementes de posse e propriedade do recorrente, não havendo superfície jurídica para a alegação de esbulho.

Ademais, à luz dos elementos coligidos, deve ser assegurado o direito de edificação previsto no art. 1.299 do Código Civil:

Art. 1.299.
O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver
, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

É importante ressaltar que
a construção realizada pelo agravante está devidamente autorizada pelos órgãos públicos competentes
, inexistindo qualquer impedimento urbanístico que inviabilize sua continuidade.

Com efeito, é indene de dúvida que a paralisação da obra detém potencial de frustrar a expansão da unidade de ensino e prejudicar a consecução das atividades escolares no ano letivo de 2025, razão pela qual se faz presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 11617293.

É como voto.

1
https://www.google.com.br/maps/@-20.6635368,-40.5058013,3a,75y,160.48h,80.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1sGA4o0hPE17fduBbV6KcGxA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D9.430110505466743%26panoid%3DGA4o0hPE17fduBbV6KcGxA%26yaw%3D160.47946167684228!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões